Tribunal: TJDFT
Processo: 0727137-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727137-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO AGRAVADO: ALEONDES CAETANO SOBRINHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Márcia Vieira Alves Paulino pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, para que, nos autos do processo de rescisão contratual, considerando preclusa a oportunidade de produção de novas provas, indeferiu o pedido de dilação probatória. A agravante assevera que ser imprescindível a realização de prova pericial no imóvel em discussão e a oitiva de testemunha, a fim de comprovar a supervalorização do preço do bem, incompatível com a região, no contrato de compra e venda firmado entre as partes. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o feito até o julgamento do recurso, ao final, pugna pelo seu provimento, determinando-se o prosseguimento da fase de instrução processual. Este Relator determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 61163). Em Em resposta, a agravante peticionou, invocando a mitigação da taxatividade do art. 1.015, do CPC, a teor do Enunciado no 988, da Súmula do STJ. Pede o conhecimento e regular processamento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de novas provas. Verifica-se que a decisão que indefere a dilação probatória, com a realização de perícia e oitiva de testemunhas, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.[1] Por fim, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. A esse propósito, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se vislumbra o periculum in mora na presente hipótese. Assim, como as decisões interlocutórias de indeferimento de dilação probatória não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a produção de prova testemunhal e realização de perícia, sobretudo porque o feito já se encontra instruído, restando preclusa a oportunidade de realização de novas provas. De mais a mais, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, a parte autora não cumpriu a determinação disposta no art. 455, § 1o, do CPC, conforme consignado na decisão atacada: “Indefiro o pedido apresentado pela parte autora - ID n. 202557260. Conforme se depreende dos autos, o processo já se encontra em fase de alegações finais, motivo pelo qual resta preclusa a oportunidade de produção de novas provas. É importante consignar que a comprovação de que intimação das testemunhas para a audiência de instrução de julgamento deve observar o que consta no artigo 455, § 1o do CPC, conforme constou na ata de ID n. 200973897. O que não foi realizado pela parte, Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das alegações finais. Após, venham os autos conclusos para sentença. I.” Assim, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. No mesmo sentido, vejam-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido” (Acórdão n.1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não fosse isso o bastante, se o juiz a quo considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, nos arts. 370 e 371, do CPC. Cabe relembrar que o julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] In BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 653.